Tribunal: STF
Processo: HC 243178
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.587.479/SP (e-doc. 3, p. 393-399).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 313-A do Código Penal (inserção de dados falsos no sistema de informações). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, e prestação pecuniária no valor de 5 salários mínimos (e-doc. 3, p. 89-100).



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu provimento, em parte, à apelação defensiva para aplicar a atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, redimensionando a sanção para 2 anos e 6 meses de reclusão, com pagamento de 12 dias-multa, bem como reduzir o valor da prestação pecuniária para 2 salários mínimos (e-doc. 3, p. 259). Recurso especial foi inadmitido, sendo protocolado agravo direcionado ao STJ. 



    4. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-doc. 3, p. 361-363). Na sequência, a defesa interpôs o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, a desproporcionalidade da imposição da prestação pecuniária no montante de 2 salários mínimos, posto se tratar de pessoa que exerce a profissão de pedreiro, com renda mensal de R$ 2.000,00.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a fixação da prestação pecuniária no montante de 1 salário mínimo.



    É o relatório.



    Decido.



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).  



    8. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    9. No caso, o Tribunal Regional entendeu adequado o montante de 2 salários mínimos a título de prestação pecuniária, considerando a gravidade da infração e a situação econômica do paciente. Eis o que constou do pronunciamento:



    “Acolho o pedido da defesa para reduzir o valor da prestação pecuniária para o equivalente a 02 (dois) salários mínimos, considerando a gravidade da infração penal e a situação econômica do réu demonstrada nos autos. Em seu interrogatório judicial, JOSIMAR afirmou que exerce a profissão de pedreiro, com renda mensal de R$2.000,00. 



    Caso comprovada a dificuldade financeira, o acusado poderá postular o parcelamento da pena perante o Juízo da execução, nos termos do art. 66, V, "a", da Lei nº 7.210 /84..” (e-doc. 3, p. 272; grifos adicionados).



    10. No ato apontado como coator, o STJ negou o pleito defensivo em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 313-A DO CP. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS NO SISPASS DO IBAMA. DOSIMETRIA. PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 



    1. Conforme a jurisprudência desta Corte, o reexame da dosimetria realizada na origem é admissível em caráter excepcional, nas hipóteses de manifesta violação dos arts. 59 e 68 do CP, quando evidenciada a falta de fundamentação idônea ou o erro de técnica. 



    2. Tendo a pena de prestação pecuniária sido fixada em 2 salários-mínimos, considerando-se a gravidade do delito e a situação financeira do agente, não se verifica manifestamente desarrazoada ou desproporcional a dosimetria realizada, tendo em vista os parâmetros estabelecidos pelo art. 45, § 1º, do CP. 



    3. A pretensão de desconstituir as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com a redução do valor fixado na origem para a pena de prestação pecuniária, com base na alegada incapacidade financeira do paciente, seria necessário o revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido. (e-doc. 3, p. 393; grifos adicionados)



    11. Não se vislumbra ilegalidade. O art. 45, § 1º, do Código Penal dispõe acerca dos limites mínimo e máximo da sanção pecuniária, estipulando a fixação entre 1 e 360 salários mínimos, o que foi observado pelas instâncias antecedentes, com base em dados do caso concreto. A fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, o qual possui discricionariedade para aplicar a pena em patamar que considere atender às finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora da reprimenda. Ademais, o valor da prestação pecuniária aproximou-se do mínimo legal, pelo que ausente desproporcionalidade.



    12. A par desse aspecto, a jurisprudência desta Suprema Corte não tem admitido o reexame do patamar da prestação pecuniária em sede de habeas corpus, por implicar tal providência a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANTECIPAR-SE AO PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COMPETENTE. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). 2. Além disso, “não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente [Juízo da Execução – art. 147 da Lei 7.210/1984], a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 192.932-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 09/12/2020; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Supressão de instância. Materialidade delitiva. Análise da proporcionalidade da pena de prestação pecuniária. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. 2. O STF já decidiu que ‘[o] tipo penal previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/1993 constitui crime de perigo abstrato, ficando configurada a prática delitiva, uma vez comprovado o ato mediante teste com etilômetro’ (HC 254.508, Rel. Min. Marco Aurélio). 3. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o valor estipulado para a pena de prestação pecuniária viola o princípio da proporcionalidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 206.161-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.576-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame da ilegalidade ora sustentada demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 188.709-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 12/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APONTADA ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE FIXADA. ELEVAÇÃO JUSTIFICADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO NA OPERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade do juízo. Precedentes. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – impossibilidade de o paciente arcar com a pena de prestação pecuniária estabelecida –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 185.290-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator